Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700653-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DE OLIVEIRA MONTEIRO LEONEL AGRAVADO: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por PRISCILA DE OLIVEIRA MONTEIRO. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se o douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito